Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 343, § 2o DO CPC. INTERESSE EXISTENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. O pedido reconvencional foi extinto em razão da perda do objeto da ação principal, evidenciando o interesse do réu reconvinte na reforma da sentença justamente para análise do pedido reconvencional.
2. O Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da indicação, pelo autor, de que as partes renegociaram a dívida cobrada na ação principal, que caracterizaria a perda superveniente do interesse processual.
2.1. Entretanto, o réu havia apresentado pedido reconvencional de indenização em razão da má-fé do banco em cobrar dívida já renegociada, que foi extinto com o feito principal também por falta de interesse processual.
3. Clara é a previsão do §2o do artigo 343 do Código de Processo Civil que indica a necessidade de prosseguimento da reconvenção mesmo que haja desistência da ação principal ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito.
4. Extinta a demanda reconvencional de forma sumária, apenas em razão da perda do objeto da ação principal, a sentença é nula e deve ser cassada por error in procedendo do juízo a quo e cerceamento do direito de ação da parte.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.